Tribunal: TJES
Processo: 5013376-92.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013376-92.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WANECYA ARAUJO HERCULANO SANTORIO

RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem análise de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de administradora de consórcio, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial diante da complexidade da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial é competente para processar e julgar demanda que envolve discussão sobre incidência de juros e taxa de administração em contrato de consórcio, cuja análise demanda a realização de perícia contábil.
3. Verificar se o valor da causa, correspondente ao montante do contrato e os pedidos indenizatórios, ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais Estaduais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais não são competentes para o julgamento de causas de maior complexidade que exijam a realização de prova pericial, especialmente quando envolvem cálculos contábeis complexos sobre taxas de administração e encargos financeiros.
5. O art. 38, parágrafo único, da referida legislação veda a prolação de sentença ilíquida, reforçando a impossibilidade de julgamento da lide pelo rito sumaríssimo.
6. Ademais, conforme o Enunciado Cível nº 39 do FONAJE, o valor da causa nas ações de competência dos Juizados Especiais deve corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, sendo inaplicável a regra de renúncia ao valor excedente ao limite legal de 40 salários mínimos. No caso, o valor do contrato e os pedidos cumulados de indenização superam esse limite.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Inominado conhecido e improvido.
Tese de julgamento: 1. Os Juizados Especiais não possuem competência para processar e julgar demandas que exijam prova pericial contábil para análise de cláusulas contratuais e incidência de juros em contratos de consórcio. 2. O limite de alçada dos Juizados Especiais deve ser aferido com base na pretensão econômica total do pedido, sendo inaplicável a renúncia para adequação ao teto legal.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 38, parágrafo único; CPC, art. 292, II.
Jurisprudência relevante citada:
Recurso Inominado, Nº 50037623120228210058, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 20-06-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5013376-92.2022.8.08.0035

RECORRENTE:WANECYA ARAUJO HERCULANO SANTORIO

RECORRIDO :CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem análise de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de administradora de consórcio, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial diante da complexidade da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial é competente para processar e julgar demanda que envolve discussão sobre incidência de juros e taxa de administração em contrato de consórcio, cuja análise demanda a realização de perícia contábil.
3. Verificar se o valor da causa, correspondente ao montante do contrato e os pedidos indenizatórios, ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais Estaduais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais não são competentes para o julgamento de causas de maior complexidade que exijam a realização de prova pericial, especialmente quando envolvem cálculos contábeis complexos sobre taxas de administração e encargos financeiros.
5. O art. 38, parágrafo único, da referida legislação veda a prolação de sentença ilíquida, reforçando a impossibilidade de julgamento da lide pelo rito sumaríssimo.
6. Ademais, conforme o Enunciado Cível nº 39 do FONAJE, o valor da causa nas ações de competência dos Juizados Especiais deve corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, sendo inaplicável a regra de renúncia ao valor excedente ao limite legal de 40 salários mínimos. No caso, o valor do contrato e os pedidos cumulados de indenização superam esse limite.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Inominado conhecido e improvido.
Tese de julgamento: 1. Os Juizados Especiais não possuem competência para processar e julgar demandas que exijam prova pericial contábil para análise de cláusulas contratuais e incidência de juros em contratos de consórcio. 2. O limite de alçada dos Juizados Especiais deve ser aferido com base na pretensão econômica total do pedido, sendo inaplicável a renúncia para adequação ao teto legal.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 38, parágrafo único; CPC, art. 292, II.
Jurisprudência relevante citada:
Recurso Inominado, Nº 50037623120228210058, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 20-06-2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por
WANECYA ARAUJO HERCULANO SANTORIO
em face do
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
Narra a parte autora, em síntese, que adquiriu uma cota de consórcio para um veículo VW/Take UP no valor de R$37.990,00, com 84 prestações mensais e taxa de 0,5% para fundo de reserva e 21,5% de administração. No momento da assinatura, foi acordado um valor fixo de R$445,61 por parcela. No entanto, após o fechamento do contrato, as cobranças passaram a ser superiores ao combinado. Após ofertar um lance de R$10.000,00, a Autora foi contemplada e adquiriu um veículo no valor de R$49.000,00. Diante das cobranças acima do contratado, ingressou com ação judicial pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos a maior, a redução da taxa de administração por considerá-la abusiva e indenização por danos morais de R$15.000,00.

A sentença (ID 11813012) proferida pelo juízo singular resolveu a lide reconhecendo a incompetência do Juizado Especial ante a complexidade da matéria e
JULGOU EXTINTO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO,
o processo por ausência dos pressupostos processuais.

Irresignada, a parte autora

interpôs Recurso Inominado (ID 11813013), afirmando que a pretensão não é a revisão de contrato, como constou da sentença, mas, sim, ao cumprimento do contrato firmado entre as partes (obrigação de fazer), cumulado com indenização por danos materiais e morais, sendo desnecessária a produção de prova pericial. Assim, requer a reforma da sentença extintiva. No mérito, reiterou os termos da petição inicial.

Na oportunidade, o requerido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, pugnando pela manutenção da sentença (ID 11813021).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, conforme documentos de IDs 11813015 e 11813016.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, anoto, desde já, que é caso de manutenção da extinção do processo em razão da incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica, tal como consignado pelo sentenciante.

Muito embora se reconheça a aplicação dos princípios que regem os Juizados Especiais, tais como a economia e a celeridade processual, a controvérsia envolvendo a incidência de juros sobre os valores cobrados exige a realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados para processar e julgar a demanda.

Isso porque, nos termos do artigo 3º da Lei n.º 9.099/95, os Juizados Especiais Cíveis são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a produção de prova pericial. Ademais, o artigo 38, parágrafo único, da referida legislação, proíbe a prolação de sentença ilíquida, uma vez que o rito sumaríssimo não comporta fase de liquidação de sentença, reforçando a incompetência destes juízos para a análise do presente caso.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DISCUSSÃO ACERCA DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OS DÉBITOS COBRADOS. CARÁTER REVISIONAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50037623120228210058, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 20-06-2024)

Além disso, o próprio acórdão paradigma apresentado pela recorrente no ID 11813014 foi proferido pela 5ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora, não se podendo atribuir referido julgamento à competência dos Juizados Especiais.

Ainda que assim não fosse, após leitura da petição inicial, vejo que o pedido principal é a revisão do contrato firmado entre as partes, nesse sentido, vejo que o valor do negócio jurídico objeto da lide excede ao teto máximo permitido para processamento das causas perante o Juizado Especial.

Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível n. 39 do FONAJE:
“Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais nas situações de ausência de regulamentação pela legislação especial.

Como se sabe, de acordo com o artigo 292, inciso II, do CPC
“o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

O contrato de financiamento apresentado ao ID 11812870- cujo cumprimento é pleiteado na presente demanda - indica o valor de R$37.990,00 (trinta e sete mil novecentos e noventa reais). Além disso, a autora pretende indenização por danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais), além da repetição do indébito, cuja soma ultrapassa em muito o teto do Juizado.

Dito isso, forçoso reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda também, em razão do valor da causa.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – ação que visa o reconhecimento de validade de contrato de renegociação de dívida e consequente inaplicabilidade do contrato originário – valor da causa que deve corresponder ao valor do negócio jurídico celebrado – montante que supera 40 vezes o salário mínimo – incompetência do juizado especial cível – inaplicabilidade da regra de renúncia a valor superior – recurso desprovido – sentença mantida.

(TJ-SP - RI: 10038009220228260278 SP 1003800-92.2022.8.26.0278, Relator: Thiago Henrique Teles Lopes, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 24/02/2023).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
20% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)